Tribunal: TJDFT
Processo: 0754488-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754488-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAMIRES FERREIRA ARTIAGAS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância em favor de THAMIRES FERREIRA ARTIAGAS, Ré no PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS no 0715406-16.2021.8.07.0001, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, tendo a Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do DF, Dra. Joelci Araújo Diniz, substituído a prisão preventiva por outras medidas cautelares, que, segundo o Impetrante, ainda tolhem desarrazoadamente o direito de locomoção da Paciente. O Impetrante narra que a Paciente reside na Suíça com a família lá constituída e que viajou ao Brasil para passar a festividade de natal com sua genitora, moradora do estado do Amazonas. Alega que, ao chegar ao aeroporto internacional de Manaus, a Paciente foi presa por força de mandado de prisão contra ela expedido, mas que, na verdade, foi a irmã dela, Hérica Ferreira Artiaga, a verdadeira autora do crime apurado nos autos, tendo esta última se identificado falsamente como Thamires. Sustenta que Hérica, a irmã que se passou pela Paciente, já praticara outro crime antes e que até já faleceu enquanto estava presa na penitenciária do Gama/DF. Assevera que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pela Juíza (recolhimento do passaporte, comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, proibição de deixar o país e obrigação de manter o endereço atualizado nos autos) cerceiam ilegalmente o direito de ir e vir da Paciente, pois seu passaporte está apreendido e ela não pode voltar para sua casa na Suíça. Defende que a Paciente é casada e tem dois filhos menores de idade, M. M. M., nascido em 09/06/2022, e M. E. A. Q., nascida em 11/12/2011, sendo que o primeiro ainda se alimenta de leite materno e a segunda deverá se apresentar na escola secundária de Bruggwisen (Suíça) em 07/01/2025. Afirma que a Paciente não pretende fugir da Justiça nem se eximir dos atos do processo, mas que não pode se separar de seus filhos menores e que tem de voltar para sua casa na Suíça e para sua rotina de vida. Acrescenta que as passagens aéreas de volta de toda a família já estão compradas para o dia 05/01/2025, com o voo partindo do Rio de Janeiro para Zurique (Suíça). Aduz que o fumus boni juris está evidenciado nas provas de que Hérica, a verdadeira autora do delito apurado nos autos, é pessoa diversa de Thamires, por quem ela se fez passar, e que o periculum in mora está consubstanciado na premência da volta à Suíça, seja o prejuízo financeiro com o valor das passagens aéreas, seja os prejuízos para a vida escolar da filha e para o desenvolvimento nutricional do filho. Requer a concessão liminar da ordem para revogar as medidas de retenção do passaporte da Paciente e de proibição de saída do Brasil, obrigando-se ela a comparecer aos atos do processo por videoconferência e informando seu endereço na Suíça. Ao final, pede a absolvição sumária da Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas: a) o recolhimento do passaporte da Paciente; b) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo; c) proibição de deixar o país; d) obrigação de manter o endereço atualizado nos autos. A decisão impugnada no presente writ está amparada nos seguintes fundamentos: “Trata-se de pedido de revogação de prisão apresentado por THAMIRES FERREIRA ARTIAGAS, denunciada pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, sob o argumento de que a sua irmã, Herica Artiagas, seria a verdadeira autora do crime apurado nestes autos e, por ocasião do flagrante, teria fornecido identidade falsa para se passar por Thamires Ferreira. Instado, o MP oficiou favoravelmente ao pedido de revogação da prisão da Requerente. Decido. Efetivamente, emerge dos autos que a Autora do crime investigado nestes autos foi presa em flagrante no dia 10/05/2021 pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, c.c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06. Ao ser apresentada na audiência de custódia, a Autuada obteve liberdade provisória para responder ao feito. Conforme consta na ocorrência juntada pelo Ministério Público (ID n. 220951130), dois dias após a audiência de custódia realizada nestes autos, érica Ferreira Artiagas foi presa em cumprimento a mandado de prisão preventiva, momento em que tentou se identificar como Thamires Ferreira Artigas. Segundo assinalado na ocorrência, a 3a Delegacia tinha conhecimento da existência de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Hérica Ferreira Artiagas e suspeitava que Herica estava se identificando com Thamires Ferreira Artiagas, sua irmã, a fim de evitar a sua prisão. Nesse cenário, a PCDF oficiou ao Instituto de Identificação do Estado do Amazonas solicitando os dados qualificativos de Hérica Ferreira com o intuito de confrontar as informações, o que, após realizado, concluiu que a pessoa identificada como Thamires Ferreira Artigas nos APFs APF n° 77/2021-3aDP – Furto em Comércio; APF n° 395/2020-5aDP - Tráfico de Drogas; APF n° 309/2021-12aDP - Tráfico de Drogas e APF n° 397/2021-2aDP Tráfico de Drogas; na verdade, era Hérica Ferreira Artiagas. Além disso, Herica também teria se identificado como Helen Sandra Pereira da Silva no APF no 265/2018 -12aDP. Portanto, tenho que as alegações da Defesa se revestem de verossimilhança, pois se tem a comprovação de que, no ano de 2021, Hérica se utilizou da qualificação de Thamires Ferreira Artiagas para evitar a sua prisão. Além disso, há notável diferença no padrão gráfico da assinatura da pessoa presa em flagrante nestes autos, cuja firma foi estampada no documento de ID n. 220940205 e a assinatura contida no documento de Thamires Ferreira Artiagas (ID n. 220940202). Posto isso, tenho por bem substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mais precisamente: a) o recolhimento do passaporte da requerente; b) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo; c) proibição de deixar o país; d) obrigação de manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de revogação da liberdade provisória (par. Único do art. 312, CPP). Ad cautelam, antes do cumprimento do alvará de soltura a Acusada deverá ser citada pessoalmente acerca da denúncia oferecida nestes autos. No prazo de cinco dias, a Acusada deverá juntar comprovante de endereço aos autos. Expeça-se carta precatória de mandado de citação a ser cumprida em conjunto com o alvará de soltura. Intime-se pessoalmente a Autuada das condições impostas. Somente após o cumprimento de todas as diligências, o alvará de soltura deverá ser cumprido. Expeça-se o competente alvará de soltura. Intime-se o Ministério Público e a Defesa acerca desta decisão. Cumpra-se.” (Num. 67557762) Com efeito, o exame minucioso das provas do Feito de origem (no 0715406-16.2021.8.07.0001) corrobora as constatações da verossimilhança das alegações do Impetrante de que a pessoa de Hérica Ferreira Artiaga, irmã da Paciente Thamires, foi flagrada pela Polícia praticando a conduta imputada como tráfico de entorpecentes e identificou-se como Thamires, pessoa sem antecedentes criminais. A comparação entre a cédula de identidade da Paciente (Num. 220940202 do Feito de origem) e o prontuário do Instituto de Identificação em que fora falseada a identidade (Num. 220940205) demonstra a discrepância entre as assinaturas e as fotografias da verdadeira Thamires e de Hérica passando-se por ela. Também é possível cotejar as fotografias da pessoa flagrada no momento da prática da conduta e quando detida (Num. 94429967 - Págs. 3/4 daquele Feito) com a fotografia da Paciente na certidão de cumprimento do alvará de soltura (Num. 221378152) para se perceber que se trata de pessoas distintas. Por fim, nos vídeos da audiência de custódia ocorrida logo após a prisão em flagrante (Num. 91274212 e 91274213 do Feito de origem), embora a autuada estivesse com máscara tapando nariz e boca, percebe-se que se trata de pessoa distinta da Paciente Thamires. Sobre a plausibilidade de Hérica ter se identificado falsamente como Thamires, ainda é oportuno transcrever trecho do parecer do Ministério Público, exarado pela Promotora de Justiça Maria Cristina Viana: “(...) os elementos trazidos aos autos e os documentos ora anexados indicam a plausibilidade das alegações da requerente, eis que demonstram que Hérica Ferreira Artiagas, irmã da requerente, em diversas oportunidades, utilizou-se dos documentos de Thamires Ferreira Artiagas. Nos autos do Processo no 0706763-60.2021.8.07.0004, onde se apurou o falecimento de Hérica, foi acostada a ocorrência policial no 1.278/2021, na qual constou que Hérica, em quatro ocorrências policiais, já tinha se identificado como Thamires. Ressalte-se que Hérica, inclusive, foi denunciada pelo uso de documento falso, Processo no 0015061-77.2015.8.07.0009, no qual ela se identificou como Thamires Ferreira Artiagas e, após ser colocada em liberdade, Hérica não mais foi encontrada, razão pela qual foi decretada a sua prisão preventiva e, anos mais tarde, em 14/05/2021, ela foi presa, sendo que em 21/05/2021 veio a óbito das dependências da Penitenciária feminina, Colméia – Gama – DF.” (Num. 67558568 - Pág. 3). Assim, a verossimilhança das alegações do Impetrante restou reconhecida tanto pela Juíza, quanto pela d. Promotora de Justiça, o que fundamentou a revogação da prisão preventiva. No entanto, as medidas cautelares diversas da prisão opinadas pelo Parquet e fixadas no Juízo a quo ainda representam constrangimento ilegal, uma vez que a retenção desmotivada de Thamires no território brasileiro representará óbices à retomada dos compromissos de vida da Paciente e de sua família, considerando que já haviam sido realizadas despesas com passagens aéreas de retorno ao país onde residem (Num. 67557769 a 67557774). Acresça-se que foi fornecido endereço da Paciente na Suíça conforme documento de Num. 67557776 e que a Paciente pode acompanhar os atos processuais mediante videoconferência ou outro meio de telecomunicação, bastando o fornecimento de endereço de e-mail e de número de telefone/WhatsApp. Assim, cabe revogar as medidas de apreensão de passaporte e proibição de saída do Brasil, sendo adequado determinar a manutenção do endereço atualizado nos autos do procedimento e o comprometimento de comparecimento mediante recursos de telecomunicação sempre que determinado. Com essas considerações, defiro a liminar pleiteada para determinar a restituição do passaporte à Paciente Thamires Ferreira Artiaga e permitir o seu retorno à sua casa na Suíça, ficando advertida a manter o endereço atualizado perante o Juízo a quo e a comparecer por videoconferência ou outro recurso de telecomunicação sempre que intimada, devendo, para tanto, fornecer endereço de correio eletrônico e número de telefone/WhatsApp. Oportunamente, após o recesso forense, faça-se conclusão ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Jair Soares, para que reveja esta decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de ofício e de mandado. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial